Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 1139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAÇÃO DO REDUTOR. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO. REGIME ABERTO E SEGREGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal.

2. Constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial. Preliminar rejeitada.

3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína e diversos comprimidos de ecstasy e MDA, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

5. Se o réu assumiu ter em depósito entorpecentes, faz-se necessário reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, visto que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo.

6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

8. A expressiva quantidade de entorpecentes, bem como a sua diversidade, revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

9. Inexiste motivo que ampare a manutenção da prisão preventiva do réu quando, em sede de apelação, a pena privativa de liberdade restou redimensionada, ensejando a sua substituição por duas penas restritivas de direito, porquanto o regime mais brando se mostra incompatível com o encarceramento próprio de regimes mais gravosos. Prisão preventiva revogada.

10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.